Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713034-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE VILAS BOAS LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra ANTONIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer no 0700471-20.2021.8.07.0017, ajuizada pela parte ora agravada em desfavor da operadora de plano de saúde. O pedido de tutela de urgência restou parcialmente deferido em 29/01/2021, a fim de impor à requerida a obrigação de manter os serviços de home care, sob pena de multa de R$50.000,00, sem prejuízo de sua majoração (ID82380784). A operadora de saúde interpôs o Agravo de Instrumento no 0705577-14.2021.8.07.0000, pendente de julgamento, em que requereu a revogação da tutela provisória ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes e a concessão de prazo para cumprimento da liminar (ID84427131). Em 07/04/2021, sobreveio a decisão ora agravada, a qual determinou à ré que acrescente ao serviço de home care o acompanhamento de técnico de enfermagem por 24h (ID88030762): “ELIENE SILAS BOAS LEMOS propôs ação de obrigação de fazer com pedidos de pagamento de indenização por dano material e compensação financeira por danos morais, em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Afirma que é beneficiária do plano de saúde AMIL BLUE 600 NACIONAL QP PJCA desde 01/11/2012, cuja modalidade prevê assistência ambulatorial e hospitalar, com ou sem obstetrícia, abrangência nacional e acomodação em quarto privado. Que, no dia 19/12/2020, foi levada ao pronto socorro do Hospital Santa Lucia, em razão de complicações de uma infecção no Trato Urinário, originado por Klebsiella polissensível, hiporexia severa, constipação crônica, demência frontotemporal, hipertencial arterial sistêmica e intolerância à glicose. Aduz que possui síndrome demencial avançada, o que compromete totalmente sua autonomia funcional. Que atualmente está acamada, com total dependência para o autocuidado e realização de atividades básicas. Que se alimenta meio de gastrosomia e está com dupla incontinência e uso de fraldas. Esclarece que, em 11/01/2021, o médico assistente que a acompanha solicitou a alta hospitalar, acompanhada de internação domiciliar (home care), sem data final para este acompanhamento. Além disso, indicou visita médica mensal, enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, dieta e manejo de gastrostomia com orientação nutricional, visita mensal de nutricionista, fonoaudiologista cinco vezes por semana, fisioterapia motora e respiratória também por cinco vezes na semana, bem como disponibilização de insumos gerais (curativos, fraldas, gases, cadeira de banho, cama hospitalar e cadeira de rodas). Contudo, a ré forneceu a estrutura indicada de forma parcial, prevendo o término do home care em 31/01/2021. Nesta ocasião, a ré disponibilizou médico com visita quinzenal, enfermeiro somente se verificada a necessidade, nutricionista mensal e a dieta, cama manual, estrutura para oxigenação e técnico de enfermagem 12h. Com isso, afirma que, dos pedidos do médico assistentes, a ré não disponibilizou enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, fonaudiologista 5 vezes na semana para a reabilitação oral, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, assim como fraldas, cadeira de banho e cadeira de rodas. Informa que a ré justificou essa limitação ao argumento de que o fornecido ser suficiente para o tratamento. Que ela se negou a fornecer os documentos que justifiquem essa limitação. Em face disso, expõe que teve que arcar com os custos de uma cuidadora no período não coberto pelo plano, além de comprar os insumos e medicamentos não fornecidos. Com efeito, alega ter sofrido danos materiais e morais, razão pela qual requer seja a ré obrigada a fornecer a internação domiciliar nos termos da prescrição do médico assistente e por prazo indeterminado. Também pede a condenação da requerida a pagar R$ 3.597,11, a título de danos materiais, e R$ 15.000,00, a título de compensação financeira por danos morais. Após decisão de emenda (ID 81834075 - fls. 125/126), juntou a petição de ID 82145801 - fls. 128/132. Nesta, esclarece que o acompanhamento por técnico de enfermagem por 24h se faz necessário, pois sua condição de saúde é instável. Que só consegue se mobilizar com ajuda de terceiros, estando restrita apenas ao leito. Que precisa da troca de curativos cirúrgicos diários e está com prótese ventilatório contínuo ou intermitente com três ou mais intervenções diárias. Decisão de ID 82380784 - fls. 159/164 com a concessão em parte da tutela de urgência antecipada. Notadamente para obrigar a ré a manter a prestação do serviço de home care por tempo indeterminado, nos termos já oferecidos e acrescidos de: enfermeira semanal; fonoaudiologista cinco vezes na semana para reabilitação oral; fisioterapia motora e respiratória cinco vezes na semana e em domicílio; fraldas cadeira de banho, cadeira de rodas e os fármacos necessários. Embargos de declaração da autora de ID 83249111 - fls. 168/171, em que suscita omissão no decisum, ao argumento de que o juízo não observou que a necessidade do técnico de enfermagem por 24h foi prescrita pelo médico assistente. Que, recentemente, foi internada com quadro de infecção e hiponatremia, o que demonstra que a contratação da cuidadora não é suficiente para afastar o risco a sua saúde e reforça ser fundamental o serviço pelas 24h. Ré citada no ID 82569132 - fl. 165. Contestação no ID 84254305 - fls. 186/212, em que afirma o cumprimento da liminar. Não houve preliminares. No mérito, afirma que a autora pretende lhe seja prestado o serviço de home care por 24h diárias, acompanhado das despesas do procedimento, as quais não estão cobertas pelo plano e no rol da ANS. Que em nenhum momento se negou a prestar esse serviço. Que a prestação do serviço em domicílio não é obrigatória. Além disso, destaca a diferença entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo primeira ampla e genérica, independente do grau de complexidade. A internação, por sua vez, refere-se à montagem de estrutura hospitalar no domicílio do beneficiário, acompanhada dos cuidados de multiprofissionais e intensivos. Com base nisso, afirma que decisões judiciais têm concedido aos beneficiários internação domiciliar aos casos que sequer seriam de indicação de internação hospitalar. Outrossim, destaca que a Lei 9.656/1998 não prevê como obrigatórios o serviço de home care e o fornecimento de medicamentos para tratamento em domicílio, salvo, neste caso, para medicamentos antineoplásticos. Que o contrato afasta o dever de custear a enfermagem obrigatória. Que apenas o Estado tem o dever de prestar assistência à saúde de forma ilimitada. Conclui, que a negativa de prestar todos os serviços pedidos pela autora está baseada no contrato e na legislação de regência, o que afasta os pedidos relativos às obrigações de pagar. Quanto a estes, em especial o alegado dano material, impugna o valor pedido pela autora. Aduz que as notas fiscais probatórias estão ilegíveis e desacompanhadas de relatórios médicos que atestem a necessidade dos materiais adquiridos. Pede, ao final, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Réplica no ID 85389333 - fls. 284/293. Em suma, advoga que, apesar da falta de obrigatoriedade de a ré prestar o serviço de home care, uma vez prestado, ele não poderia ter sido parcial, mas observado os termos da prescrição médica. Assim, reforça os pedidos iniciais. Noticiada a decisão de indeferimento de concessão de efeito suspensivo, proferida no AGI de n.o 0705577-14.2021.8.07.0000 (ID 84427131 - fls. 276/281), interposto em face da decisão de concessão de tutela de urgência. Petição da autora de ID 85891364 - fl. 297 com pedido de apreciação dos embargos opostos. Resposta da ré de ID 86746641 - fls. 301/302, defendendo a manutenção da decisão embargada. Decido. Conheço dos embargos opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, sem razão a embargante. Não houve omissão do juízo. Com base na análise da documentação carreada, o juízo entendeu não ter sido demonstrada a necessidade de que o acompanhamento por técnico de enfermagem seja por 24h. Também concluiu pela inexistência de comprovação de que a prestação desse serviço por 12 horas tenha causado prejuízo à requerente. Em verdade, o que a embargante pretende é a alteração da conclusão do juízo quanto à análise da documentação juntada no processo, o que não passível de ocorrer via embargos de declaração. Este se limita a sanar erro no julgado quando presentes uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. Portanto, não merece ser acolhido o pedido da embargante. Isso, contudo, não impede a reavaliação do pedido de tutela de urgência, caso surjam novos elementos. Observo que a autora juntou o relatório médico de ID 43249113 - fl. 172, em que a Dra. Silvana Coelho Nogueira, CRM/DF 18612, confirma a informação da autora de que esta foi novamente internada, notadamente por infecção, gastrostomia e importante hiponatremia (diminuição do sódio em níveis críticos). Nessas informações, a médica informa que “os cuidados com a gastrostomia são melhores realizados com técnico preparado para seu manejo, medida que de muito evita novos episódios de infecção e até mesmo a perda da possibilidade dessa via alimentar”. Pois bem. A “gastrostomia, também conhecida como gastrostomia endoscópica percutânea ou PEG, consiste na colocação de um pequeno tubo flexível, conhecido como sonda, desde a pele da barriga diretamente até ao estômago, para permitir a alimentação nos casos em que a via oral não pode ser utilizada”[1]. Em face da constante abertura da parede do estômago com o exterior do corpo, a forma de ministrar os alimentos à paciente e a própria limpeza do local deve ser feita de forma extremamente acurada. Por se tratar de procedimentos complexos, sobretudo no caso da autora – que quase não tem mais capacidade motora –, natural que se exija a atuação de profissional qualificado. No caso, demonstrou-se o entendimento da médica da autora pela necessidade de o manejo da sonda ser feito pelo técnico de enfermagem, a fim de evitar novas infecções e a perda da gastrostomia. Reiterando-se a quase completa incapacidade de a autora realizar as atividades básicas, haja vista a perda de sua capacidade motora, possível concluir que o acompanhamento pelo profissional por apenas 12h diárias não é suficiente para diminuir o risco de novas infecções da requerente. Afinal, essas doze horas de serviços prestados podem não coincidir com as necessidades alimentares e fisiológicas da demandante, o que lhe causa risco que pode ser evitado. Assim, entendo ter sido demonstrada a superveniente probabilidade do direito da autora em requerer que a ré forneça o serviço do técnico de enfermagem por 24 horas. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. Doutro lado, DEFIRO o pedido da autora para determinar que a ré acrescente ao serviço de home care já prestado à autora o acompanhamento de técnico de enfermagem por 24h. Intime-se a ré, via sistema PJe e por Oficial de Justiça de Plantão pra cumprir este decisum, em até 24 horas, sob pena de aplicação da multa fixada na decisão embargada. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Por oportuno, intimem-se as partes para dizer se pretendem produzir outras provas. Prazos: 5 dias. Não havendo interesse, voltem os autos conclusos para sentença.” – g.n. Em petição apresentada aos 14/04/2021, a autora informou o descumprimento desta última ordem judicial (ID88856063). Nesse contexto, o juízo a quo determinou a intimação da ré para, no prazo de cinco dias, demonstrar o cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão de ID88030762, sob pena de majoração da multa fixada para R$75.000,00 (ID89142948): “Converto o julgamento em diligência. A autora informa, na petição de ID 88856063 - fls. 311/312, que a ré descumpriu a decisão de ID 88030762 - fls. 305/308, que deferiu o pedido da requerente para determinar a requerida a acrescentar ao serviço de home care o acompanhamento de técnico de enfermagem por 24h. Na petição de ID 89108590 - fl. 314, a ré apenas afirmou que não pretende produzir outras provas. Com isso, não obstante o processo estar pronto para ser julgado, como a natural demora na prolação da sentença, ante a existência de outros processos já conclusos para julgamento, fica a ré intimada para, no prazo de cinco dias, demonstrar o cumprimento da tutela de urgência deferida naquela decisão de ID 88030762 - fls. 305/308, sob pena de majoração da multa fixada para R$ 75.000,00. A intimação ocorrerá pelo PJE, tendo em vista a parte ré ser parceira.” – g.n. No presente recurso, a agravante impugna a obrigação de disponibilizar o serviço de enfermagem, bem como a majoração das astreintes. Alega a não comprovação dos requisitos norteadores da medida liminar. Diz que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter urgente do caso. Sustenta que a disponibilização de enfermagem particular e o custeio ilimitado das terapias são eventos não cobertos pelo seguro contratado, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente. Defende a taxatividade do rol da ANS e a legitimidade das limitações impostas no contrato firmado entre as partes. Argumenta a desproporcionalidade da penalidade fixada. Discorre que a multa de R$75.000,00 se mostra excessiva e vantajosa para a agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra. Afirma que o valor da multa supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão recorrida, eximindo a agravante da penalidade imposta. Requer, subsidiariamente, a redução das astreintes e estipulação de prazo razoável para o cumprimento da determinação (ID25330872). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID25330873), sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, de acordo com o relatório médico emitido em 03/02/2021, pela geriatra Dra. Silvana Coelho Nogueira (CRM-DF 18812), restou demonstrado que o quadro clínico da agravada é de maior complexidade e necessita de cuidados técnicos de enfermagem contínuos com assistência 24 horas (ID83249113). Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1452700/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019). Em sentido similar, colhe-se precedente deste TJDFT: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. ABUSIVIDADE. LAUDO PERICIAL. TABELA NEAD. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Obrigação de fazer), julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a apelante autorize e custeie a assistência domiciliar (home care) ao autor, com auxílio dos técnicos de enfermagem 24 horas por dia, sob pena de multa diária. 2. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). 3. Havendo justificativa e recomendação médica para o tratamento domiciliar ao enfermo, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir do contrato a prestação do serviço de home care. Assim, desde que prescrita por médico, em substituição à internação hospitalar, o tratamento home care deve ser autorizado pelo plano de saúde, ainda que haja cláusula contratual excluindo o custeio dessa modalidade terapêutica. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar vai de encontro à finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Ainda que o laudo judicial conclua pela desnecessidade de serviço de home care ao autor, certo é, conforme pontuado no próprio laudo, nos termos do parágrafo único do artigo 3o da RESOLUÇÃO CFM no 1.668/2003, caber ao médico que acompanha o paciente definir a melhor estratégia de tratamento. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07065808520188070007, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 02/04/2019) – g.n. Verifica-se, assim, a plausibilidade jurídica da pretensão autoral. É nítido, também, o perigo na demora, pois o caso envolve os cuidados necessários à preservação da saúde da paciente. No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias, este não se revela exíguo, mormente quando a agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Por fim, observa-se que a impugnação relativa às astreintes é objeto de outro recurso (Agravo de Instrumento no 0705577-14.2021.8.07.0000), o que inviabiliza o conhecimento do pedido ora formulado para exclusão ou redução da multa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator